Tribunal: STF
Processo: RE 275311
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Medida
Provisória nº 1.212/95. Reedição. Alegação de perda de eficácia.
Improcedência. Precedentes. Agravo regimental não provido. Não perde
 eficácia a Medida Provisória com força de lei, quando reeditada
pelo Congresso Nacional, dentro do prazo de sua vigência, por outra
do mesmo gênero.
        2. Medida Provisória nº 1.724/98. Edição.
Efeitos. Agravo regimental desprovido. "A Medida Provisória nº
1.724, de 29.10.98, não constituiu reedição de medidas anteriores.
Trata-se de medida que veio a alterar a legislação tributária
federal relativamente às contribuições para PIS, PASEP e COFINS, mas
 que nem sequer foi objeto de reedição, porque antes disso foi
promulgada a Lei 9.718/98 versando sobre a mesma matéria."